Tribunal: TJBA
Processo: 8003310-46.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003310-46.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UILIAN MAGALHAES DOS SANTOS Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais formulados em razão de pagamento de boleto bancário falso emitido por fraudadores via aplicativo de mensagens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em razão de suposto vazamento de dados relativos ao contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se a conduta do consumidor, ao realizar o pagamento sem conferir o beneficiário, configura culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva quanto aos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. O conhecimento de dados cadastrais básicos pelo fraudador, como o número do Cadastro de Pessoa Física, não presume o vazamento de informações pela instituição financeira, pois são dados passíveis de obtenção em diversas fontes públicas e privadas. 5. A menção pelos estelionatários a uma ação de busca e apreensão não comprova falha de segurança do banco, pois se trata de processo judicial de acesso público, cujas movimentações ficam disponíveis para consulta geral logo após a distribuição. 6. A ausência de conferência dos dados do recebedor no momento do pagamento de boleto bancário, resultando em transferência de valores para empresa completamente estranha à relação contratual, demonstra a inobservância do dever de cautela mínima exigível de qualquer cidadão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há responsabilidade da instituição financeira por fraude de boleto falso quando os dados utilizados pelo fraudador são de natureza pública ou cadastral básica e o consumidor realiza o pagamento em favor de terceiro estranho à relação contratual, sem adotar as cautelas mínimas para conferência do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, inciso II. Jurisprudência relevante citada:(TJ-PR 00009487020238160209 Francisco Beltrão, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior; TJBA, Apelação 8000651-82.2021.8.05.0182, Rel(a). Des(a). Maria da Purificacao da Silva Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003310-46.2024.8.05.0154, em que figuram, como Recorrente, Uilian Magalhaes dos Santos, e, como Recorrido, Banco Pan S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04